Tribunal: TJBA
Processo: 0506842-66.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506842-66.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BAHIA HORTO AMBIENTAL EIRELI - ME

Advogado(s)
:
CAMILA ARAUJO CABRAL GOMES, MARCOS DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES
. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO DO AUTOR. REJEITADA A PREFACIAL DE NULIDADE INTEGRAL DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APRECIAÇÃO DE ALGUNS TEMAS NÃO ABORDADOS NA INICIAL. HIPÓTESE DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
QUE NÃO MACULA INTEGRALMENTE O
DECISUM
. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO QUE SE IMPÕE, DEVENDO SER DECOTADOS DA SENTENÇA OS TRECHOS REFERENTES A PEDIDOS NÃO FORMULADOS
.
MÉRITO.
PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS AO PERCENTUAL DE 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. DESCABIMENTO. TAXAS DE JUROS ANUAIS SUPERIORES AO DUODÉCUPLO DAS TAXAS MENSAIS. CAPITALIZAÇÃO COM PERIODICIDADE MENSAL VÁLIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 541 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PREVISTA DE FORMA ISOLADA, DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO.
ADOÇÃO DA TABELA
PRICE
QUE NÃO INDICA, POR SI SÓ, ABUSIVIDADE.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL, COM MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DIANTE DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506842-66.2017.8.05.0150
, em que figuram como parte apelante
Bahia Horto Ambiental Eireli - ME

e como parte apelada
B
anco do Brasil S/A.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade de votos, em
reconhecer de ofício o julgamento
extra petita
e determinar que sejam decotados da sentença os trechos que tratam de alienação fiduciária em garantia,
tarifa de abertura de crédito, tarifa de cadastro, seguro, nota promissória em garantia e IOF;

rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade levantada em contrarrazões
e

conhecer e negar provimento
ao recurso
,

majorando-se os honorários advocatícios em sede recursal, cuja exigibilidade permanece suspensa diante do benefício de justiça gratuita,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
de
de 2022.

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator